Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-78.2024.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-78.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA - CPF: 001.545.651-05 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento, adequando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário revela abusividade apta a justificar a revisão judicial da avença e a restituição dos valores pagos a maior, em razão de sua superioridade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma concreta, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a mera constatação de que a taxa contratada supera a média de mercado.

A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil possui natureza meramente referencial, não se constituindo em limite máximo vinculante para a contratação de juros remuneratórios.

No caso concreto, a taxa contratada de 8,76% ao mês e 187,95% ao ano, embora superior à média de mercado apurada para a modalidade consultada, não se mostra
exorbitante ou desarrazoada em grau suficiente para caracterizar abusividade manifesta.

A sentença reconheceu a abusividade exclusivamente em razão da divergência entre a taxa contratada e a média de mercado, sem indicar elementos concretos aptos a evidenciar vantagem excessiva da instituição financeira ou desvantagem exagerada da consumidora.

O contrato contém indicação expressa das condições essenciais da operação, incluindo valor contratado, quantidade e valor das parcelas, bem como taxas de juros mensal e anual, não havendo demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Ausente comprovação concreta de abusividade, impõe-se a reforma da sentença para afastar a revisão dos juros remuneratórios e a restituição dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A mera circunstância de a taxa de juros remuneratórios contratada superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato bancário, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula 596/STF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra
sentença
(ID.
368517873
– Autos de Origem nº
1000129-78.2024.8.11.0029
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Canarana-MT
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão da taxa de juros aplicada no contrato de financiamento celebrado entre as partes, adequando-a à média de mercado conforme os dados do Banco Central do Brasil para contratos da mesma espécie, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da Inicial, e consequentemente JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR a revisão da taxa de juros aplicada no contrato de financiamento celebrado entre as partes, adequando-a à média de mercado conforme os dados do Banco Central do Brasil para contratos da mesma espécie, calculada na data da celebração do contrato; b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. a restituir à autora os valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros que excederam a taxa média de mercado, de forma simples, atualizados monetariamente pelo índice IPCA desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (menos o IPCA), a partir da citação; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. [...]”

Em razões recursais (ID.
368517876
), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não estão presentes os pressupostos autorizadores da revisão do contrato bancário, pois o pacto foi livremente celebrado, com plena ciência das cláusulas pela contratante, inexistindo vício de consentimento, desequilíbrio contratual ou fato superveniente apto a afastar a força
obrigatória da avença. Defende que o contrato deve ser preservado nos exatos termos em que firmado, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e às obrigações dele decorrentes.

Alega, ainda, que não houve demonstração concreta de onerosidade excessiva ou abusividade apta a justificar a intervenção judicial, sustentando a licitude da taxa de juros remuneratórios pactuada e a impossibilidade de sua limitação com fundamento exclusivo na taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Afirma que referido índice constitui apenas parâmetro de aferição, não podendo ser adotado automaticamente como teto contratual, sobretudo na ausência de prova efetiva de abusividade no caso concreto. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
368517880
), nas quais rebate as alegações da recorrente e pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a abusividade das taxas aplicadas no contrato, por excederem, segundo sustenta, os parâmetros médios de mercado, requerendo, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
realizado
(ID.

369988884
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Canarana-MT
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes, adequando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para contratos da mesma espécie, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, por se tratar de relação de consumo, seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor; que a instituição financeira não teria demonstrado suficientemente a razoabilidade da taxa aplicada; que os juros cobrados seriam superiores à média de mercado, circunstância apta a autorizar a revisão contratual; e que os valores pagos a maior deveriam ser restituídos de forma simples. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para adequar a taxa à média de mercado e determinar a repetição simples do indébito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se mostra abusiva a ponto de autorizar a revisão judicial da avença. Afirma que a taxa contratada foi expressamente ajustada entre as partes, com observância do dever de informação, e que a média do BACEN constitui mero parâmetro de aferição, não podendo ser utilizada como limite vinculante ou teto automático para os encargos remuneratórios. Defende, assim, a preservação do contrato nos moldes avençados, ao argumento de que não há demonstração concreta de desvantagem exagerada ou de onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial.

A apelada, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, ao fundamento de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira seria excessiva e superior aos parâmetros médios de mercado, circunstância que evidenciaria a abusividade dos encargos e legitimaria a revisão contratual. Sustenta que os percentuais praticados pelo banco impuseram excessiva onerosidade à consumidora, razão pela qual seria correta a adequação dos juros à média divulgada pelo BACEN, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes.

Nos contratos bancários, a revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma concreta, abusividade manifesta apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando, por si só, a circunstância de a taxa avençada superar a média de mercado. O exame deve observar as particularidades da operação, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e do art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Cumpre observar, ainda, que o índice apresentado pela autora não se revela o parâmetro estatístico mais adequado para a aferição da abusividade no caso concreto. Isso porque a autora invoca, segundo consta da sentença, as taxas de 3,19% a.m. e 45,76% a.a.;
utilizando-se o parâmetro do
SGS/BACEN
d
a série referente ao “crédito pessoal total”
. Assim,
a rubrica “crédito pessoal total” possui caráter genérico, por agregar operações de crédito pessoal de naturezas diversas.

No contrato juntado aos autos, entretanto, verificam-se elementos mais específicos da operação, tais como a liberação do valor em conta corrente, o débito das parcelas em conta e a discriminação individualizada dos descontos realizados, circunstâncias que evidenciam maior aderência à série do BACEN relativa ao “crédito pessoal não consignado”, e não à categoria ampla de “crédito pessoal total”.

Assim, a utilização da taxa de 45,76% a.a. e da taxa mensal de 3,19% a.m., mostra-se metodologicamente menos precisa para fins comparativos, ao passo que a série indicada pela apelante, de 7,04% a.m. e 126,14% a.a. em outubro/2018, guarda correspondência mais estreita com a dinâmica contratual efetivamente documentada nos autos.

É certo que a taxa contratada de 8,760000% a.m. e 187,95% a.a. supera a média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade consultada, apurada em 7,04% a.m. e 126,14% a.a. para outubro/2018. Todavia, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média
divulgada pelo BACEN não constitui limite vinculante, mas mero parâmetro de aferição, de modo que a abusividade dos juros remuneratórios somente se reconhece em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada excessividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, consideradas as peculiaridades da operação.

A propósito, a jurisprudência da Corte Superior tem admitido, conforme o caso
concreto, a validade de taxas superiores à média de mercado, reservando a revisão judicial para hipóteses de discrepância manifestamente desarrazoada, inclusive com referência a patamares que podem alcançar até o dobro ou o triplo da média da operação. Assim, a diferença numérica apontada nos autos, embora existente, não basta, por si só, para evidenciar abusividade contratual.

Na oportunidade do entendimento fixado, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada, à luz das peculiaridades do caso concreto, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, de forma isolada, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local, as peculiaridades da contratação e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Ademais, conforme ressaltado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que somente se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera em muito e de forma desarrazoada a taxa média de mercado, podendo representar o seu dobro ou até o triplo, quando demonstrada, a tal ponto, de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme as peculiaridades do caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA
EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS
PACTUADA .
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Na espécie, a sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros e determinou sua adequação à média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. Contudo, observa-se que a fundamentação adotada partiu, essencialmente, da constatação de que a taxa contratada seria superior à média do mercado, sem individualização suficiente de circunstâncias concretas aptas a demonstrar vantagem manifestamente excessiva ou desvantagem exagerada da consumidora no caso específico.

De fato, o
contrato juntado aos autos demonstra que a operação foi celebrada em 22/10/2018, no valor de R$ 5.000,00, a ser pago em 47 parcelas de R$ 487,01, com taxa de juros de 8,760000% a.m. e 187,95% a.a. Já o demonstrativo do SGS/BACEN aponta, para outubro/2018, taxa média de 7,04% a.m. e 126,14% a.a. para a série consultada. Embora superior à média, a taxa contratada não se revela, por essa só circunstância, exorbitante ou desarrazoada em grau
bastante para autorizar a revisão judicial do pacto.

A alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem descompasso relevante em relação às taxas médias de mercado, não se mostra suficiente para autorizar a revisão judicial do contrato, de forma genérica, sem demonstrar qualquer situação específica que justifique essa postura ou demonstre a especificidade das situações que coloquem a consumidora em desvantagem exagerada.

Além disso, verifica-se que a contratação foi formalizada com indicação expressa das condições essenciais da operação, inclusive data da celebração, valor contratado,
número de parcelas, valor das parcelas, taxa mensal e taxa anual, não se extraindo, a princípio, vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

Cumpre observar, ainda, que a taxa contratada não precisa coincidir exatamente com a média de mercado para ser reputada válida, já que esta, por sua própria natureza, representa apenas um parâmetro de referência. Ademais, ao contratar a operação, a parte mutuária recebeu o valor pretendido e tinha ciência de que a quantia disponibilizada seria restituída de forma parcelada, com os acréscimos inerentes à operação de crédito.

A apelada, em contrarrazões, insiste na abusividade dos encargos e apresenta percentuais distintos daqueles revelados no contrato. Todavia, tais alegações

não infirmam a premissa central de que a revisão judicial exige demonstração concreta de abusividade manifesta, para além da mera divergência entre a taxa contratada e a média apurada pelo BACEN.

Nesse contexto, ausente demonstração técnica mais consistente de abusividade concreta para além da mera divergência em relação à taxa média de mercado, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a revisão dos juros remuneratórios e, por conseguinte, a restituição dos valores pagos a maior.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais,
afastando a determinação de revisão da taxa de juros remuneratórios e a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026